Tribunal: STF
Processo: AI 138954
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-11-12
Data de publicação: 1991-11-12

Ementa:
TRABALHISTA. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO AOS PARAGRAFOS  2.  E
4. DO ART. 153 DA CARTA MAGNA. SÚMULA 461.  Decisão  rescindenda  que
considerou  integrada  ao  contrato  de  trabalho  dos   ferroviarios
remuneração tripla dos dias trabalhados nos domingos e  feriados,  em
face  da  liberalidade  concedida   pela   empresa.   Declaração   de
improcedencia da rescisória. Matéria de  interpretação  controvertida
nos Tribunais.
         Petição de recurso extraordinário que  se  volta  contra  os
fundamentos da decisão rescindenda, e não contra  os  que  levaram  a
improcedencia da demanda rescisória.
         A questão de saber-se se comporta, ou não,  rescindibilidade
acórdão  que  considerou  integrada  ao  contrato  de  trabalho   dos
ferroviarios  remuneração   estabelecida   por   critério   de   mera
liberalidade da empresa restringe-se ao campo processual.
         Agravo regimental improvido.